Tribunal: TJDFT
Processo: 0750854-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750854-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOVANILDO SILVA SANTOS IMPETRANTE: FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS O paciente, denunciado pelos crimes do art. 121, § 2o, I, III e IV, e art. 121, § 2o, I, III e IV c/c art. 14, II ( duas vezes), do CP — homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de meio que possa resultar perigo comum — teve decretada a prisão preventiva, em 15.7.25, para garantia da ordem pública e da instrução criminal (ID 78543016). O mandado de prisão foi cumprido em 21.7.25 (ID 78543017). E, segundo a inicial, o paciente está recolhido desde 31.10.2017 na unidade prisional de Santo Antônio de Descoberto/GO. Sustenta o impetrante que “ (...) já se passaram 08 (oito) anos da data do fato sem que haja notícia de intimidação de testemunha e sem que sem que conste na certidão de antecedentes do paciente qualquer outra infração penal. (...) Ademais, em que pese a existência de anotações criminais (antigas) em desfavor do paciente, estas não são por si só capazes de configurar periculum libertatis”. Acrescenta que os diálogos que embasaram a decretação da prisão preventiva ocorreram em 2021 — quatro anos antes do decreto prisional. E, cometidos os crimes há oito anos, falta contemporaneidade para justificar a prisão cautelar. Diz que não há risco de fuga ou de reiteração delitiva. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. E, ao final, seja concedida a ordem. O paciente foi denunciado, em 7.7.25, por homicídio consumado e tentativa de homicídio contra duas vítimas cometidos em 29.7.17. Consta que, em razão de vingança pelo homicídio de Igor Cerqueira Nóbrega, o paciente e coautores surpreenderam as vítimas com diversos disparos de arma de fogo efetuados do interior do veículo em movimento, em frente a bar, resultando na morte de uma vítima e lesões graves em outras duas (ID 78543021). A gravidade concreta da conduta — ataque surpresa contra as vítimas, com inúmeros disparos de arma de fogo efetuados de dentro de veículo em movimento, resultando na morte de uma delas e em lesões graves nas demais — demonstra a periculosidade do paciente. O paciente possui condenações anteriores transitadas em julgado, inclusive por crimes contra a vida (autos n. 0750854-14.2025.8.07.0000, ID 78562934 e autos n. 2006.02.1.004822-4, ID 78562935), o que indica risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. E, conforme a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, há elementos que indicam sua possível atuação para intimidar ou silenciar testemunhas. E relatos de que o paciente foi o responsável pelo homicídio de "neguinho Roriz”, para silenciá-lo, porque estava divulgando em redes sociais o envolvimento dele nos crimes apurados (ID 78543016). Consta no relatório policial que testemunha sigilosa relatou: “(...) “os meninos” teriam corrido atrás para vingar a morte de IGOR, razão pela qual ocorreu o atentado no Bar Saideira, onde um homem morreu e dois ficaram feridos. Os autores do atentado seria “JÓ”, “TAYSON” e um outro rapaz conhecido como “SOLDADO” (ele tem uma tatuagem no pescoço), e teriam cometido o crime no interior da caminhonete pertencente ao “JÓ”, uma TRITON, de cor prata. Depois disso ficou sabendo que “JÓ” também matou o “NEGUINHO RORIZ”, porque ele ficou divulgando em redes sociais a participação de “JÓ”, no atentado contra as três vítimas desse inquérito policial. Esclareceu que a caminhonete usada no crime era de “JÓ”, e ele permitia que outras pessoas utilizassem o veículo, como “TAYSON” e “SOLDADO”. Por fim, disse que “JÓ” trata-se de JOVANILDO SILVA SANTOS,“TAYSON” é FRANCISCO GOMES DE SOUSA (mototaxista), e “SOLDADO” é BRÁULIO SANTOS RODRIGUES” (ID 78543018). Ademais, conversas registradas em medida cautelar fazem referência à necessidade de “calar” testemunha, sendo prenunciada, pelo paciente, a morte dela: “Jovanildo fala: (...) é um lá da (expressão incompreensível) do Igor lá uai. Ele, ele sabe quem é o molequinho que está cabritando”. Paulo diz: sabe!?. Jovanildo fala: vai eliminar (e faz gesto de tiro com a mão), afirmando que irão matar Kennedy”(ID 78543023, p. 22). E “(...) Jovanildo fala “pois é o Braulio sabe quem é o molequinho que está cabritando nós, para ele (faz gesto de arma com mão)”. Paulo diz “manda ele arrepiar ou não?. Jovanildo acena positivamente com a cabeça” (...) “Jovanildo fala “aí o moleque que tava, que tá cagoetando aí, era o que tava mostrando a casa. O Braulio sabe quem é. Paulo diz “ o Braulio deve saber, vou falar pra ele. Jovanildo fala “sabe quem é, o moleque tava com nós no carro”. Paulo diz “safado, o moleque tá cagoetando e falando até meu vulgo, nem conheço esse moleque moço,” Jovanildo fala “dá ideia pro Braulio, pra ele (faz gesto de arma com a mão)”. (ID 78543024, p. 10/1). A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam a prisão preventiva — e não ao tempo decorrido desde a prática do crime. Conquanto os diálogos captados, com prenúncio de morte de testemunha, sejam de 2021, o Ministério Público, ao representar pela prisão em 7.7.25, dispôs que “(..) o estado de liberdade dos denunciados causa temor e insegurança nas vítimas e nas testemunhas arroladas, como informado por várias delas.” (ID 241983707, ação penal). Daí a contemporaneidade da medida. Ademais, o MM. Juiz fundamentou o decreto de prisão não apenas na gravidade concreta da conduta, mas também na periculosidade do paciente, evidenciada pelos antecedentes desse, pelo modo de agir e pelos indícios de possibilidade de novas ações violentas, inclusive contra testemunhas, elementos que permanecem atuais e idôneos. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se, por ora, inadequadas e insuficientes, sobretudo diante da notícia de que o estado de liberdade do paciente causa perigo e temor às testemunhas. Não há, assim, constrangimento ilegal nem desproporcionalidade da medida. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e da instrução penal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES